Tribunal: CARF
Processo: 10805.722907/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722907/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.908 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MECÂNICA ADAMASTOR LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do
recurso voluntário, vencidos nesta matéria os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paula
Santos de Abreu que votavam pelo seu não conhecimento; no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido nesta matéria o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722907/2014-25
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 18 de maio de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 21) e ratificou o entendimento da
DRF/SANTO ANDRÉ/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/SAE no 006187, de 3
de setembro de 2014 (fls. 5), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/5) acima referida,
alegando (fls. 21):
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
25/26) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/SANTO
ANDRÉ/SP no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche seus requisitos
para ser acatada como tal.
Em que pese o discurso passivo, a consulta de débitos após o prazo para sua
regularização, fl. 13, dá conta de que ainda persistiu nesta situação o débito
não previdenciário na RFB de multa de DIRF anual, de R$ 200,00.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que
a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
30/31) no qual rebateu a decisão da DRF/SANTO ANDRÉ/SP e da DRJ/JFA e, no mérito,
manteve os mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, acrescentando:
1. não ter sido citada da exclusão do SIMPLES NACIONAL;
2. por isso, conforme art. 219, § 3o, do CPC, o prazo deveria ser prorrogado
por mais noventa dias;
3. nos termos do art. 5o, da Constituição da República, lhe é assegurado o
direito à ampla defesa e, no entanto, só conseguiu a informação de que
estaria excluída do SIMPLES NACIONAL porque consultou “pessoalmente
o andamento do processo”. (RV – fls. 30);
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

4. ter efetuado o pagamento do débito que deu origem à exclusão;
5. se confirmada sua exclusão, não conseguiria arcar com a carga tributária
fora desse regime;
6. que o Termo Fiscal de exclusão seria inepto e insubsistente;
7. que o acolhimento de seus argumentos lhe dará condições de cumprir com
suas obrigações.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
25/05/2016 – fls. 28, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 23/06/2016 – fls. 30), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 61/62), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Preambularmente, impende destacar que a recorrente inovou argumentos em
seu recurso voluntário, diga-se, aduziu matérias que passaram in albis quando da interposição da
peça recursal de 1o Grau.
Com isso, na forma do artigo 17, do PAF (Decreto no 70.235/1972)1, estariam
preclusas novas aduções em sede de RV se não apostas na manifestação de inconformidade, o
que levaria a não se conhecer do recurso voluntário neste aspecto.
Porém, como leciona Gilson Wessler Michels, em sua didática obra “PAF-
Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156) “a
impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de
recurso voluntário. Entretanto, a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da
preclusão, admitindo a inovação em casos relacionados a apresentação de novas provas destinadas à
comprovação de alegações já postas”. PORÉM, prossegue o autor, “não para alegações novas”
(destaque acrescido).
Em outro exprimir, SE as novas aduções e argumentações forem no sentido de
se trazer nova visão probatória à lide, poderia haver certa relativização da norma.
Não é, porém, o que ocorre nos autos.
No seu RV (inovando), a recorrente sustenta não ter sido citada da exclusão do
SIMPLES NACIONAL, e que, por isso, de acordo com o art. 219, § 3o, do CPC, o prazo deveria
ser prorrogado por mais noventa dias e, mais, ainda, o art. 5o, da Constituição da República, que
lhe assegura o direito à ampla defesa, teria sido ofendido, pois só conseguiu a informação de que
estaria excluída do SIMPLES NACIONAL porque consultou “pessoalmente o andamento do
processo”. (RV – fls. 30).
Ora, a mais singela vista aos autos mostra que padece de lastro a irresignação
da recorrente, posto que COMPROVADAMENTE ela foi cientificada da emissão do ADE e de
sua exclusão do regime beneficiado, podendo (como fez) defender-se amplamente.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

A propósito, ver “AR” (fls. 15):

Desse modo, ainda que, ad argumentandum, se pudesse relativizar o fenômeno
preclusivo (evitando o não conhecimento do RV), fato é que, inequivocamente, em termos
comprobatórios, as alegações da recorrente, além de extemporâneas, não têm o mínimo suporte,
pelo que afastadas.
De outro lado, há afirmações da recorrente na peça recursal de 2o Grau de que
teriam sido adimplidos os débitos, de forma que, neste aspecto, cabe apreciar o RV.
Passo ao mérito.
MÉRITO
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade. Em contraparte, alega que os débitos que
possuía junto à Fazenda Pública foram devidamente adimplidos, primeiro pelo parcelamento que
formalizou, depois pelo recolhimento do débito que teria restado remanescente (R$ 200,00).
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Santo André/SP
emitiu ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006)
“em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
Para suportar ao ato administrativo de exclusão juntou aos autos consultas
junto ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, apontando a
situação fiscal da contribuinte no momento da exclusão (fls. 12):

De sua parte a recorrente alegou na MI haver aderido ao parcelamento dos
referidos débitos, juntando cópia do pedido formulado (fls. 6):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

E comprovação do primeiro recolhimento (fls. 7):

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Nesse cenário, como o ADE data de 03/09/2014, a ciência da recorrente
ocorreu em 22/09/2014 (fls. 15) e o parcelamento foi firmado em 23/09/2014, com recolhimento
da quota inicial em 30/09/2014, restaria atendida a exceção trazida pelo § 2o, do artigo 31, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Em outro dizer, homologado o parcelamento, o crédito tributário passou a ter
sua exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do CTN)2, de forma que, contrario sensu, o
procedimento da contribuinte estaria ao abrigo do artigo 17, V, da LC no 123/20063,
injustificando-se, assim, a sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL.
Todavia, transcorrido o trintídio legal e antes de remeter os autos à DRJ
para análise da manifestação de inconformidade acostada pela contribuinte, a Autoridade
Tributária da DRF/Santo André/SP fez nova pesquisa junto ao SIVEX e constatou que UM dos
débitos que deram origem à exclusão da recorrente do sistema simplificado permanecia em
aberto até o final do prazo para regularização.
Nesse sentido, a pesquisa no SIVEX (fls. 13):

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

3 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Com isso, ainda que os demais débitos tenha sido objeto de parcelamento e,
por isso, regularizados em termos de suspensão de exigibilidade, o montante de R$ 200,00,
relativo a multa por atraso na entrega de DIRF permaneceu incólume, levando à mantença da
exclusão, como bem assentado pela decisão a quo (fls. 26):
“Em que pese o discurso passivo, a consulta de débitos após o prazo
para sua regularização, fl. 13, dá conta de que ainda persistiu nesta
situação o débito não previdenciário na RFB de multa de DIRF
anual, de R$ 200,00”.
No RV interposto, a recorrente acrescentou ter feito o recolhimento do referido
valor (R$ 200,00, com acréscimos), conforme DARF que acostou (fls. 32):

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Desse modo, no entender da recorrente, estaria adimplido seu débito e a
permanência no regime do SIMPLES NACIONAL seria confirmada.
Todavia, não se perca de vista, a exceção inserida no § 2o, do artigo 31, da LC
no 123/2006, já antes reproduzido, autoriza referida permanência desde que a situação que levou
à exclusão seja regularizada até trinta dias da ciência do ADE. Ora, no caso concreto, referida
ciência deu-se em 22/09/2014 (fls. 15), vencendo o trintídio legal em 22/10/2014. Efetuado o
recolhimento em 08/06/2016, tal pagamento fez-se a destempo, por isso ineficaz para os
objetivos colimados (a permanência no regime simplificado).
Nesse cenário, estampada a subsunção ao artigo 17, V, da LC no 123/2006 e
afastada a permissibilidade prevista no § 2o, do artigo 31, do mesmo dispositivo legal, o ato da
Autoridade Tributária de Santo André/SP foi irretocável no sentido de excluir a recorrente do
regime do SIMPLES NACIONAL.
A respeito, torrencial a jurisprudência administrativa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
DA DECISÃO DO STF
De qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
CONCLUSÃO
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722907/2014-25

Então, descumprida a norma cogente, a pessoa jurídica foi corretamente
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL em 2014, projetando-se os efeitos da exclusão
para o 1o dia do ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2015, conforme previsão do artigo
31, IV, da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL, ratificando o ADE da
DRF/Santo André/SP e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital